Tribunal: TJSP
Processo: 1500095-07.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500095-07.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
TIAGO ROBERTO DE GODOY JACINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo ajuizado em favor de Tiago Roberto de Godoy Jacinto para que,
mantida no mais a r. sentença, cumpra ele as penas de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e
11 (onze) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais a paga de 04
(treze) dias-multa, valorados como no r. decisum, por infração aos ditames dos
artigos 157, caput, e 14, II (duas vezes), c.c. o artigo 71, caput, do Código Penal,
comunicando-se, com urgência. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-07.2019.8.26.0481 -Voto no 40.355
2
Apelação Criminal no 1500095-07.2019.8.26.0481
Comarca de Presidente Epitácio 1a Vara
MM. Juiz dr. João Paulo Rodrigues da Cruz
Apelante: Tiago Roberto de Godoy Jacinto
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 40.355
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Tiago
Roberto de Godoy Jacinto, que foi condenado ao cumprimento de pena
corporal de oito anos, três meses e dezesseis dias de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, mais o pagamento de vinte dias-multa, fixados
no piso mínimo, por infração aos ditames dos artigos 157, caput, c.c 14,
II (por duas vezes), na forma do artigo 69, do Código Penal (fls.
150/160).
Aduz a Defesa que a r. sentença deve ser reformada, a
fim de que o apelante seja absolvido, alegando que ele “praticou o
referido crime em sua modalidade tentada, não sendo encontrado nada
em seu poder, contudo esta tentativa de furto teve a sua natureza
famélica, assim inexigível a punição do réu” (fl. 175). Frisa que o crime
foi cometido sob o estado extremo de necessidade material (fome), não
podendo tal conduta ser considerada punível, devendo ser recepcionado
o princípio da insignificância, na espécie. Assevera, ainda, que agiu o
recorrente de maneira típica e ilícita, mas não merece ser punido, diante
da inexigibilidade da conduta diversa. Supletivamente requer a redução
das reprimendas fixadas (fls. 174/180).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-07.2019.8.26.0481 -Voto no 40.355
3
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que pretende o seu desprovimento (fls. 186/191).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra da doutora Denny Angelo da Silva de Caroli, corroborou a
manifestação ministerial de Primeiro Grau (fls. 210/215).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se dar parcial provimento
ao recurso defensivo.
A materialidade não foi objeto de questionamento
recursal, e está devidamente comprovada nos autos.
E a autoria do apelante, por sua vez, também é certa.
Preso em flagrante delito, ele fez uso de seu direito
constitucional a permanecer silente (fl. 8).
Em Juízo negou a prática delitiva, asseverando que
apenas entrou na loja para pedir dinheiro para comprar uma marmita
para sua esposa, não tendo anunciado assalto, tampouco ameaçado as
vítimas. Disse que é ex-integrante da facção criminosa PCC, porém não
informou tal fato às vítimas. Acrescentou que é morador de rua, viciado
em crack, já tendo sido preso no passado por roubo e furto (mídia).
Todavia, essa insubsistente versão exculpatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-07.2019.8.26.0481 -Voto no 40.355
4
sintomaticamente apresentada apenas em Pretório, não vinga, já que
completamente isolada do restante do conjunto probatório, além de não
ter sido comprovada, a teor do que dispõe o artigo 156, do Estatuto
Adjetivo.
Nesse diapasão, a vítima T.S.O. declarou ser
proprietária da loja Mix Grãos, e que, na data dos fatos, após o horário
do almoço, foi surpreendida pelo réu, que lhe pediu dinheiro para comer.
Contou que ficou calada, oportunidade em que o imputado disse que iria
meter o pé na porta, referindo-se ao fato de pretender roubá-la,
acrescentando que ele afirmou, na oportunidade, ser integrante do PCC,
e ex-presidiário. Asseverou que o recorrente chegou a ameaçar secar
uma faca para essa ofendida, inclusive levando a mão à bolsa, porém,
temendo a chegada da polícia, deixou o local. Afirmou que os policiais
apareceram logo após o acusado deixar a loja, vindo a saber que o
mesmo já havia adentrado no estabelecimento ao lado, para tentar roubar
valores. Reconheceu o apelante, tanto na Delegacia, como em Juízo,
como sendo o indivíduo que tentou subtrair dinheiro de seu
estabelecimento.
Já a ofendida G.F.R. relatou que trabalha na loja
Irresistível Biju e que, na ocasião, o apelante entrou no estabelecimento
perguntando sobre os donos, dizendo que queria dinheiro para comer e,
caso não lhe desse, iria mata-la. Disse que o réu afirmou ser do PCC, que
já havia matado antes, e que já tinha sido preso, e ainda ameaçou
esfaqueá-la, caso não entregasse o numerário. Asseverou que não estava
com dinheiro algum, tendo se dirigido ao fundo da loja, ocasião em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-07.2019.8.26.0481 -Voto no 40.355
5
avisou uma cliente sobre o assalto. Contou que o recorrente fugiu do
local temendo que a polícia chegasse, ressaltando que tentou ainda
assaltar a loja vizinha, todavia acabou detido. Também reconheceu o
imputado, tanto na fase policial, como em Pretório, frisando que ficou
traumatizada com os fatos, inclusive necessitando ingerir medicamentes
até os dias de hoje.
O policial militar Glauber Felipe Sorigotti narrou que
foi chamado a atender a ocorrência de tentativa de roubo, tendo sido
informado pela funcionária da loja de bijuterias que um indivíduo,
mediante grave ameaça, tentou subtrair dinheiro do referido
estabelecimento.
Asseverou
que
essa
funcionária
forneceu
as
características físicas do réu, tendo logrado êxito em detê-lo, ainda na
mesma quadra, porém na rua de cima. Acrescentou que indagado, o
imputado contou que apenas pediu dinheiro as vitimas, porém não às
ameaçou. Afirmou que, em seguida, tomou conhecimento que o acusado
tentou subtrair valores de outro estabelecimento, valendo-se do mesmo
modus operandi. Disse, ainda, que o apelante foi reconhecido pelas
ofendidas como o roubador em questão.
No mesmo sentido foi o depoimento do também
policial militar Wellintom Fernando A. Szeles.
Tal cenário, pois, é mais do que indicativo da
responsabilidade penal do apelante pela prática dos roubos tentados em
questão, tendo em vista a robusta prova oral acusatória amealhada,
mormente diante das narrativas fornecidas pelas vítimas, que de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-07.2019.8.26.0481 -Voto no 40.355
6
coerente detalharam a ação delitiva, e o identificaram como o o autor
dos delitos, nas duas oportunidades em que foram ouvidas,
corroboradas, ainda, pelos depoimentos dos policiais militares atuantes
na ocorrência, não existindo nenhum indício de que qualquer dos citados
tivesse interesse em incriminar o recorrente falsamente, a teor do que
dispõe o art. 156, do Código de Processo Penal, vez que sequer o
conheciam anteriormente, não havendo que se falar, portanto, em
insuficiência probatória.
A propósito, o reconhecimento da vítima em crimes de
roubo é fundamental para a comprovação da autoria, sendo que a
respeito da validade de suas palavras, já se pronunciou de há muito o
extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: - “Em crimes contra
o patrimônio, as declarações da vítima merecem toda credibilidade
porque, com raríssimas exceções, a ação dos roubadores é levada a
efeito de maneira dissimulada a fim de evitar a presença de
testemunhas e, além disso, suas palavras são contra pessoa que,
eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não se podendo
cogitar de parcialidade” (AC. 1.005.795/0 Rel. Juiz Décio Barretti).
Na mesma seara decide o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: - “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Cumpre
ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-07.2019.8.26.0481 -Voto no 40.355
7
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando
narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das
testemunhas colhidos em Juízo”. (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
09/03/2017, DJe 17/03/2017)
Não é em outro sentido o entendimento da doutrina:
“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas,
presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o
entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para
retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de
fundamental importância para elucidação da autoria. E, na medida
em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é
aceitá-la” (TACRIM, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, tudo "apud"
"Código Penal e sua interpretação jurisprudencial", Alberto Silva Franco
e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., 1997, pg. 2568).
E não vinga a alegação defensiva de que o recorrente
teria praticado, em verdade, “tentativa de furto famélico” (fls. 175/179),
vez que a prova dos autos revelou-se firme no sentido de que ele
empregou grave ameaça nas empreitadas, tendo dito as mesmas que
estava armado com uma faca, e que inclusive era membro da facção
criminosa PCC, daí porque suas condutas se subsumem ao disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-07.2019.8.26.0481 -Voto no 40.355
8
artigo 157, caput, do Código Penal.
Aliás, a versão exculpatória apresentada pelo réu de
que apenas pediu dinheiro às vítimas para comprar uma marmita para
sua esposa, não as tendo ameaçado, a teor do que dispõe o artigo 156,
CPP, em nenhum momento foi comprovada, o que lança por terra a
possibilidade de acolhimento da tese de inexigibilidade de conduta
diversa invocada nas razões de apelo (fl. 176).
Incabível, ainda, a aplicação do princípio da
insignificância, também denominado de bagatela, criação alienígena, vez
que o mesmo não encontra forma nem figura na sistemática penal
brasileira, mormente em caso de crime de roubo, cometido com grave
ameaça, como na espécie.
Nesse
sentido
decisão
da
lavra
do
eminente
Desembargador SILVÉRIO RIBEIRO, quando no Colendo Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, de que “... o nosso ordenamento
jurídico ainda não acatou a teoria da bagatela ou da insignificância,
não tendo, por isso o ínfimo valor do bem ou do prejuízo qualquer
influência na configuração do crime, servindo, quando muito, como
causa de diminuição de pena em alguns casos, como, por exemplo, o
furto privilegiado (art. 155, §2o) e o estelionato privilegiado (art.
171, §1o)” (AP N.o 899.417/1, de Mirassol, 16/03/95).
E mais: - “Alegadamente constituída com propósitos
liberais, a tese do crime de bagatela, nada mais representa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-07.2019.8.26.0481 -Voto no 40.355
9
última análise, que a camuflagem teorética de uma distorção
ideológica, seria axiologicamente inócuo e até mesmo politicamente
correto subtrair coisa alheia móvel, porque a propriedade não
deveria merecer tutela jurídica, o que, de “lege data”, é um absurdo
e, de “lege ferenda”, uma leviandade. Para o caso em que é de
pequeno valor da coisa furtada, o legislador reservou as mercês do
parágrafo 2o do art. 155. Nec plus ultra” (AP 985.657 j. 23.11.95 0
Rel. CORRÊA DE MORAES 7a Câmara).
Como também: - “O fato de as coisas terem valor
irrisório não significa que o fato seja tão insignificante para
permanecer no limbo da criminalidade, visto que no Direito
Brasileiro, o princípio da insignificância ainda não adquiriu foros de
cidadania, de molde a excluir tal evento de moldura da tipicidade
penal” (RT 688/71).
Sempre oportuna, aliás, a lição, quanto ao tema, do
eminente Juiz VOLNEY CORRÊA LEITE DE MORAES JÚNIOR: - “A
teoria da insignificância é, ao fim e ao cabo, a insignificância da
teoria. É petição de princípio, porque supõe demonstrado o que não
sabe demonstrar”.
“Deveras, a coisa é sempre insignificante para quem
a furta, mas significativa para quem dela se vê despojada”. (EM
TORNO DO ROUBO Millennium, 2003, p. 47).
Além disso, acolher-se a tese de bagatela seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-07.2019.8.26.0481 -Voto no 40.355
10
conceder-se aos corréus um bill de impunidade, para que delinquissem
dessa forma contra outras vítimas, ou contra a mesma, continuamente,
fora do alcance do Direito Penal, o que se mostra inadmissível.
Por derradeiro, mesmo aqueles que recepcionam tal
princípio, não o aplicam, repita-se, a hipóteses de delitos como o roubo,
cometidos com o emprego de violência ou de grave ameaça, visto que
tais condutas, que atingem bem jurídico outro, denotam maior
ofensividade, dolo acentuado e periculosidade exacerbada do agente
ativo.
Não há que se falar, pois, na existência de
circunstâncias que possam eximir o recorrente da responsabilidade
penal, sendo de rigor a sua condenação.
As penas, todavia, comportam reparos.
Ficam fixadas, na primeira fase da dosimetria, em 1/6
acima do piso mínimo do artigo 157, caput, do CP, considerando-se os
maus antecedentes do apelante (processo 43974-26.2005 fl. 28); na
segunda fase, ficam exasperadas em mais 1/6, por ser ele reincidente no
cometimento de crime doloso (processo 3004741-90.2013 fl. 29); na
terceira fase, há que se reduzir, pela tentativa, as reprimendas em 2/3,
vez que nas duas investidas ele se limitou a anunciar assalto, para ato
contínuo se retirar.
Ao final, recepcionasse a continuidade delitiva, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-07.2019.8.26.0481 -Voto no 40.355
11
ensejar que o aumento por tal ocorra na fração de 1/6, uma vez que
foram dois os delitos tentados praticados, afastando-se a argumentação
não especificada, na r. sentença, nela lançada de forma genérica, quanto
às vítimas terem sofrido danos psicológicos, devendo, portanto, o
imputado cumprir as penas finais de dois anos, um mês e onze dias de
reclusão, mais o pagamento de quatro dias-multa, por incurso nas
sanções dos artigos 157, caput, e 14, II (duas vezes), c.c. o artigo 71,
caput, do Código Penal.
A substituição do concurso material pelo crime
continuado se deu em razão de que ambas as lojas atacadas são vizinhas,
e o modus operandi empregado pelo réu foi idêntico nas duas investidas,
que se deram em sequência no tempo, uma ato contínuo à outra, a
denotar caso clássico da aludida continuidade.
O regime prisional inicial continuará a ser fechado, vez
que, não obstante o quantum de pena corporal a ser descontada pelo réu,
trata-se ele de meliante contumaz, que ostenta, repita-se, maus
antecedentes e também reincidência, portanto havendo que ser mais
efetiva a repressão penal no caso vertente.
Todavia, a considerar-se o período pelo qual o
condenado permaneceu sob a custódia do Estado, desde 17/01/2019 até
a presente data, e o fato de que, por este Aresto, sua reprimenda foi
bastante reduzida, excepcionalmente há que se aplicar a detração penal,
fora do âmbito do Juízo das Execuções Criminais, nos termos do artigo
387, § 2o, do Código de Processo Penal, devendo ser providenciada, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-07.2019.8.26.0481 -Voto no 40.355
12
Juízo de origem, sua transferência para o regime prisional semiaberto.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao apelo ajuizado
em favor de Tiago Roberto de Godoy Jacinto para que, mantida no
mais a r. sentença, cumpra ele as penas de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e
11 (onze) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais a
paga de 04 (treze) dias-multa, valorados como no r. decisum, por
infração aos ditames dos artigos 157, caput, e 14, II (duas vezes), c.c. o
artigo 71, caput, do Código Penal. Tendo havido alteração no
julgamento, comunique-se, pela Secretaria, o teor da presente
decisão ao Juízo das Execuções Criminais, nos termos da Portaria no
05/2016, da Presidência da Seção de Direito Criminal desta Corte.
Fica concedida, ainda, a detração, nos termos do artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, devendo ser providenciada, incontinenti,
no Juízo de origem, requisição de sua transferência para o regime
prisional semiaberto.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator